Tribunal: TJBA
Processo: 8067544-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067544-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEDA MARIA JESUINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BEZERRA HIRS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de cláusula contratual, no qual a parte agravante pleiteia a limitação dos reajustes das mensalidades de plano de saúde ao índice FIPE-Saúde, previsto contratualmente. Alega que os aumentos praticados pela operadora superam sua capacidade financeira e os parâmetros contratualmente estipulados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde violam a cláusula contratual que estipula o uso do índice FIPE-Saúde; (ii) se há elementos suficientes para deferir tutela provisória de urgência com base na probabilidade do direito e no risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. Documentos juntados indicam discrepância relevante entre os índices aplicados pela operadora e o índice FIPE-Saúde, com reajustes que chegaram a 23,88% em 2024, superando a variação contratualmente prevista e os parâmetros da ANS, o que sinaliza violação contratual.

4. A cláusula contratual prevê expressamente a aplicação do índice FIPE-Saúde como critério principal de reajuste, admitindo exceção apenas na ausência do referido índice.

5. A situação financeira da agravante, cuja mensalidade do plano supera a sua renda, configura o perigo de dano, além de demonstrar a possibilidade de onerosidade excessiva e risco de perda da cobertura assistencial.

6. Ausente risco de irreversibilidade da medida, já que os valores eventualmente devidos podem ser cobrados posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
, com deferimento parcial da tutela recursal para determinar que a operadora se abstenha de aplicar reajustes superiores ao índice FIPE-Saúde, limitando as mensalidades ao valor de R$ 3.040,11, até ulterior deliberação judicial.

Tese de julgamento
:
“1. É admissível a concessão de tutela provisória para limitar reajustes de plano de saúde de autogestão ao índice contratualmente previsto (FIPE-Saúde), diante de indícios de abusividade e risco de dano grave. 2. A cláusula contratual que prevê reajuste pelo índice FIPE-Saúde deve ser respeitada, salvo demonstração de impossibilidade técnica.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI 8005031-10.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 22/02/2018, pub. 13/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8067544-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LEDA MARIA JESUINO DOS SANTOS e como agravada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13